Tribunal: TJES
Processo: 0000389-46.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-46.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON JACQUES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE AO
S
MÍNIMO
S
LEGA
IS
. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PEDIDO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução das penas-base aos mínimos legais.

2. Fica prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o benefício já tiver sido reconhecido na sentença.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000389-46.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON JACQUES DOS SANTOS, ROMULO CHARLES KEFFLER DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ROBSON JACQUES DOS SANTOS
e
R
Ô
MULO CHARLES KEFFLER DO NASCIMENTO
,

contra a sentença de fls. 421/426, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus da seguinte forma:

ROBSON JACQUES DOS SANTOS
: pela prática de 2 (dois) crimes de homicídios, um consumado e outro tentado, ambos, qualificados pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em concurso material (art. 121, §2°, IV; e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, n/f art. 69, todos do CP), impondo a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

R
Ô
MULO CHARLES KEFFLER DO NASCIMENTO
: pela prática do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação dos acusados, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Em suas razões recursais (id. 4910607), a defesa pugna tão somente pela redução das penas-base aplicadas para os mínimos legais, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao recorrente Rômulo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2020, no bairro São Vicente, próximo a um Clube, naquela comarca de Colatina/ES, os apelantes, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes de foice contra Edimilson Rezende de Souza, levando-o a óbito, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, atentaram contra a vida de Maria Aparecida Barbosa, causando-lhe lesões, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

Passo a analisar o recurso da defesa para cada crime em separado, em relação a cada réu.

Em relação ao réu

Rômulo.

No homicídio qualificado (
p
or

motivo torpe e mediante re
curso que
dificultou a defesa d
a vítima
)
consumado em desfavor da vítima
Edimilson
, extrai-se da fundamentação de fl. 422, que a Magistrada, observando a fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (amplamente aceito pelo STJ), estabeleceu a pena-base do réu em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal (portanto, em 16 anos e 6 meses de reclusão), entendendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
do agente (
exacerbada, tendo em vista que desferiu diversos golpes
de foice contra a vítima, lhe jogou pela janela e, em seguida, mesmo a vítima estando desacordada, lhe desferiu novos golpes
) e
circunstâncias do delito
(
réu invadiu a residência das vítimas, arrombando o portão para adentrar no
local, em plena madrugada, para cometer o crime
), o que não vejo com censura.

Saliente-se que uma das qualificadoras do homicídio (motivo torpe) foi empregada como ponto de partida da dosimetria e a outra (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) restou relegada à segunda fase, na condição de agravante (art. 61, II, “c”, do CP).

Na segunda fase, a defesa busca a incidência da atenuante da confissão espontânea, não havendo razão neste tocante. Isso porque, verifica-se que a confissão espontânea do apelante já foi reconhecida na sentença, no entanto, não foi aplicada, por ter sido devidamente compensada com a agravante de reincidência, proveniente da condenação da ação penal nº 0010701-92.2014.8.08.0014 e Guia de Execução n° 0009188-54.2015.8.08.0014, como bem ressaltou a nobre Magistrada.

Em relação ao réu

R
obson
.

No homicídio qualificado (
mediante re
curso que
dificultou a defesa d
a vítima
)
consumado em desfavor da vítima
Edimilson
, extrai-se da fundamentação de fl. 423, que a Magistrada, adotando o parâmetro de 1/8 aceito pela jurisprudência do STJ, fixou a pena-base também em 16 anos e 6 meses de reclusão, entendendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
do agente (
exacerbada, tendo em vista que desferiu diversos golpes
de foice contra a vítima, lhe jogou pela janela e, em seguida, mesmo a vítima estando desacordada, lhe desferiu novos golpes
) e
antecedentes
(
Guia de
Execução n° 0016741-60.2012.8.08.0014, Processo de Origem n° 000000-00.1410.0.09.0720
), sendo certo que a moduladora referente às circunstâncias do delito (caracterizada pela qualificadora atinente ao uso de recurso que dificulte a defesa da vítima) já foi utilizada como ponto de partida da dosimetria, o que, também, não vejo com censura.

Já n
o homicídio qualificado (
mediante re
curso que
dificultou a defesa d
a vítima
) tentado em desfavor da vítima
Maria Aparecida
, extrai-se da fundamentação de fl. 424, que a Magistrada, estabelecendo como
quantum
norteador a fração de 1/8, fixou a pena-base do réu em 2 anos e 3 meses acima do mínimo legal (portanto, em 14 anos e 3 meses de reclusão), entendendo por desfavorável a baliza judicial referente aos
antecedentes
, empregando os mesmos fundamentos utilizados na dosimetria do delito em desfavor de Edimilson, de modo que não há retoque a ser feito.

Saliente-se que a qualificadora do homicídio (recurso que dificulte a defesa da vítima), foi empregada como ponto de partida da dosimetria.

Diante disso, entendo que os patamares eleitos para as penas-base revelaram-se condizentes e proporcionais com o intervalo de pena previsto no tipo penal e com os elementos concretos dos autos, devendo ser mantidas.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.